Tribunal: STF
Processo: AI 193844
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5 , XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL: PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      O acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o
Recurso de Revista, deixou de examinar a alegação de ofensa ao art.
5º, XXXVI, da Constituição Federal, por falta de prequestionamento.
2.      O mesmo ocorreu nos julgamentos subseqüentes naquela
Corte.
3.      Ora, se o tema não foi oportunamente prequestionado, não
podia mesmo ter sido examinado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
4.      Ademais, se este se equivocou no exame dos pressupostos
do Recurso de Revista e dos Embargos, como alega a recorrente e ora
se admite apenas para argumentação, nem por isso incidiu em violação
direta à Constituição, mas antes em má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, o que não
viabiliza o Recurso Extraordinário.
5.      Agravo improvido.